Tribunal: TJSP
Processo: 2030977-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – Criança portadora de autismo e que necessita realizar tratamento multidisciplinar com o método Therasuit - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais adequado - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2030977-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE
SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é agravada VALENTINA BARBARA DE
SOUZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2030977-43.2020.8.26.0000
Agravante:
São
Francisco
Sistemas
de
Saúde
Sociedade
Empresarial Ltda
Agravado: Valentina Barbara de Souza
Ribeirão Preto
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da decisão: Isabela de Souza Nunes Fiel
Voto no 3854
AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE
Criança portadora de autismo e que
necessita realizar tratamento multidisciplinar com o método
Therasuit - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 Não
cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento
mais adequado - Decisão mantida Recurso Improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 154/155 que, em ação de obrigação de fazer, deferiu
o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Assim, concedo a tutela de urgência a fim de obrigar
a empresa ré a custear e fornecer as terapias indicadas na inicial, em
05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 ao dia, limitado a 45
dias.”.
Insurge-se a ré sustentando, em síntese, que os
tratamentos pretendidos não estão previstos no rol da ANS e que não
possuem qualquer comprovação de superioridade em relação aos
métodos tradicionais. Tece comentários sobre o método Therasuit.
Afirma que não tem obrigação de fornecer bandagens, vestes e órteses
em complemento ao tratamento da autora, por não estarem previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no contrato e no rol da ANS. Aduz que o rol da ANS é taxativo. Alega
ser inaplicável a súmula 102 do TJSP. Defende que as operadoras de
saúde não têm obrigação de arcar com sessões superiores às
determinadas pela ANS.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 553/555.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 559/579.
Parecer ministerial acostado a fls. 593/598, opinando
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
A jurisprudência sedimentou o entendimento de que a
operadora tem o dever de fornecer o tratamento ou material indicado
pelo médico à doença coberta.
A requerida fundamenta sua negativa no argumento
de que o contrato firmado não prevê cobertura para a tratamento
requerido pela autora, por não se enquadrar no rol de cobertura mínima
da ANS e por ser trata de tratamento de natureza experimental.
No
caso
em
análise,
restou
demonstrada
a
necessidade do tratamento indicado, conforme documentos de fls.
50/56 (autos principais).
Nessa esteira, não pode prevalecer a recusa da
agravante, sob a alegação de que o procedimento não está previsto no
rol de cobertura mínima da ANS, porquanto compete ao médico indicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratamento mais adequado e eficiente ao seu paciente. Havendo
cobertura para a patologia, o tratamento deve ser fornecido.
Aliás, o tema já foi pacificado neste E. Tribunal de
Justiça pelo que se extrai da Súmula 102:
"Súmula
102:
Havendo
expressa
indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de
tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS."
A respeito do tema, já se manifestou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O contrato de plano de saúde pode limitar as
doenças a serem cobertas não lhe sendo
permitido,
ao
contrário,
delimitar
os
procedimentos, exames e técnicas necessárias
ao tratamento da enfermidade constante da
cobertura”. (AgRg no Ag 1355252/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 24.06.2014
pela 4a- T.)"

De outro lado, admitir absoluta vinculação à tabela
da ANS significaria privar os consumidores de todos os avanços da
ciência médica, o que se mostra abusivo e violador do contrato
firmado, esvaziando seu conteúdo.
Ressalta-se, por fim, que a requerida não comprovou
que possui profissionais habilitados em sua rede credenciada para o
fornecimento do tratamento indicado, deste modo, até que comprove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inequivocamente que oferece as terapias em sua rede, a ré deverá
arcar integralmente com os custos do tratamento prescrito.
Assim, em cognição sumária e, diante de possível
dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da agravada, é de rigor
a manutenção da r. decisão recorrida.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica